Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, MANTIDA. RÉU QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA CONTINUIDADE DELITIVA. CONDUTA PRATICADA POR MAIS DE SETE VEZES.
1 Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, combinado com art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, sendo-lhe imposta a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, concedido o direito de recorrer em liberdade. A Defesa postula absolvição por insuficiência de provas. Se mantida a condenação, requer exclusão da majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal, e diminuição do quantum de aumento pela continuidade delitiva.
2 Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação, que está justificada pela prova presente nos autos.
3 A causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, deve ser mantida, pois restou comprovado que o réu exercia relação de autoridade sobre a vítima.
4 Demonstrado que as condutas foram praticadas por mais de sete vezes, a fração máxima de 2/3 (dois terços) é a adequada para o aumento pela continuidade delitiva, de acordo com consolidado entendimento jurisprudencial
5 Mantém-se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença, quando observado o critério trifásico previsto no art. 68 do CP, restando a pena definitiva em patamar adequado à reprovação e prevenção do crime.
6 Recurso conhecido e desprovido.